Tribunal: TJDFT
Processo: 0730792-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0730792-12.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARCOS AURELIO LOPES DE OLIVEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Noticiada a interposição de Recurso Ordinário em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno decorrente de decisão que inadmitiu Habeas Corpus (ID 78094148). Considerando o risco de prejuízo irreparável ao réu, suspendo os autos até o trânsito em julgado do Habeas Corpus n. 0735800-08.2025.8.07.0000. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.